Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726601-90.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ALVES LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o Banco de Brasília S.A. (BRB) para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Gustavo Alves Lima nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator